Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), JOSE FISCHER - CPF: 332.970.709-78 (EMBARGADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO – TEMA 1101 – NÃO CABIMENTO – OMISSÕES – RECONHECIMENTO – SANEAMENTO – AS DEMAIS SE TRATAM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Não há falar em suspensão relativa ao Tema 1101, do STJ, pois, a suspensão se destina à suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada, e não atinge o processamento de recurso diversos daqueles, nos termos do voto do Ministro Relator.

Havendo no acordão uma das omissões apontadas, deve ser sanado o vício.

As conclusões assentadas no RE 573.232/SC não são aplicáveis ao caso, porquanto àquelas referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária e, não, como a presente, à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, no Código de Defesa do Consumidor. Conforme assentado no julgamento do REsp n. 1.362.022/SP, as associações instituídas na forma do art. 82, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando de autorização de seus associados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
HSBC BANK S.A. (BANCO MULTIPLO),
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso.

Preliminarmente o Embargante suscita a necessidade de sobrestamento do feito em face da afetação pelo STJ do TEMA 1101, quanto ao termo final da incidência dos juros remuneratórios.

No mérito, defende omissão no que tange ao julgado do RE 572.232/SC, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial.

Adiante, alega omissão a tese de que a sentença proferida na ação civil nada dispõe acerca dos juros remuneratórios. Requer sejam excluídos.

Adiante suscita as seguintes omissões: acordão embargado não faz menção expressa quanto ao artigo 97 da CF; a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada;
os juros remuneratórios incidiriam até a data de encerramento da conta poupança postulada nos autos – resp no 1.535.990-MS; só há coisa julgada quanto aos juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989; e inaplicabilidade dos juros remuneratórios – resp no 1.392.245-DF (recurso repetitivo) – ofensa aos artigo 490 e 492.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
HSBC BANK S.A. (BANCO MULTIPLO),
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso
, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 583.00.1993.808239-4 – ILEGITIMIDADE ATIVA – JULGAMENTO DO RE 1101937 STF – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS INCLUSOS NA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PENDENTES DE APRECIAÇÃO NO JUIZO “A QUO” – NÃO CONHECIMENTO - VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

No julgamento do RE n. 1101937, o STF fixou a
“ tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".
(STF - RE: 1101937 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2021)

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é de ser cabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos constantes dos cumprimentos de sentença relativos aos expurgos inflacionários, desde que haja previsão no título exequendo, como no caso.”.

Pois bem.

Primeiramente, não há falar em suspensão relativa ao Tema 1101, do STJ, pois, a suspensão se destina à suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada, e não atinge o processamento de recurso diversos daqueles, nos termos do voto do Ministro Relator.

No mérito, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Há uma omissão a ser reconhecida e sanada, que é a envolvendo a ilegitimidade ativa baseada no julgamento do RE 572.232/SC.

Sem delongas, não há aplicabilidade do Recurso Extraordinário citado em situações como a dos autos, pois, naqueles autos envolvia direitos coletivos estrito senso, ou seja, referente a grupo, classe ou categoria, situação diversa daqui tratada, que envolve a efetivação de direitos individuais homogêneos, com amparo no inciso III, do parágrafo único, do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da controvérsia, a Suprema Corte decidiu pela inaplicabilidade do entendimento emanado no RE n. 573.232 nos casos de execução individual de sentença, reconhecendo a ausência de repercussão geral no tema.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5o, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade ( ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa ( RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” ( ARE 901963 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015)

E, mais recentemente, o STJ adentrando no cerne da controvérsia, se manifestou sobre a não incidência no caso em exame do entendimento assentado no RE 573.232/SC e no RE 612.043/PR, firmando a seguinte tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 948):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que 'as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial'; e b) RE 612.043/PR, de que os 'beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial'.

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo)

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: 'Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.'

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.” ( REsp 1362022/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Portanto, rejeito a tese de ilegitimidade ativa, mantendo-se a decisão agravada.

Quanto as demais omissões apontadas, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer a omissão quanto a tese envolvendo ilegitimidade ativa, baseada no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, contudo, mantenho a decisão agravada no ponto, pela rejeição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023